Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-21.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevido desconto no benefício previdenciário do autor - Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura imputada ao requerente - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito do autor não demonstrado - Responsabilidade do banco réu

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevido desconto no benefício previdenciário do autor - Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura imputada ao requerente - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito do autor não demonstrado - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Inexigibilidade do débito verificada.
Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados afastada - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu - Restituição que deve ser de forma simples.
Dano moral configurado - Realização de descontos indevidos em verba de caráter alimentar - Inconformismos dos litigantes com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Valor pretendido de R$ 10.000,00 que se mostra mais apropriado.
Autor, contudo, que deverá restituir ao banco réu o valor creditado em razão do contrato anulado - Incidência do art. 182, do CC - Recurso do autor provido - Recurso do réu parcialmente provido.